Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-41.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 176 DO CÓDIGO PENAL. CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM MEIOS PARA PAGAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. PERDÃO JUDICIAL. PENA DE MULTA. MEDIDAS INSUFICIENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. "Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento” constitui crime tipificado no art. 176 do Código Penal.
2. Na hipótese, o acusado consumiu bebida e cigarro em estabelecimento comercial. Depois de um amigo ter saído do local, o acusado pediu para a garçonete continuar servindo que iria pagar a conta, mas ao final se recusou a pagar, fatos confirmados pela vítima e pelo policial em Juízo.
3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado princípio da insignificância e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki, julgado em 26-08-2014).
4. A conduta do acusado é reprovável e ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal (o patrimônio da vítima), uma vez que o valor da conta não paga (R$122,06) superava 10% do salário-mínimo vigente à época do fato (2022), sendo este o padrão adotado pelo STJ para o reconhecimento do princípio da bagatela nos crimes patrimoniais (AgRg no HC n. 1.035.403/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026).
5. O acusado foi beneficiado pela transação penal, por meio da qual se comprometeu a pagar a vítima, mas não cumpriu a obrigação. Mesmo depois de lhe ter sido conferido mais duas oportunidades mediante o pagamento parcelado, novamente não pagou o débito. Além disso, retomada a tramitação do processo, não compareceu aos atos processuais. A indiferença do réu inviabiliza a aplicação do perdão judicial ou da pena exclusiva de multa, devendo ser mantida a sentença condenatória que fixou a pena no mínimo legal (15 dias de detenção), substituída por uma restritiva de direito.
6. Recurso conhecido e desprovido.